Tribunal: TJSP
Processo: 1061757-52.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Apelação Cível – Concurso público – Soldado PM de 2a classe – Pretensão de candidato reprovado na investigação social de ser reinserido no certame, bem como indenizado por danos morais que alega ter sofrido – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Desprovimento de rigor.

Não é ilegal ou abusivo o ato de exclusão do impetrante, porquanto lastreado em normas previstas no edital e

Ementa:
Apelação Cível – Concurso público – Soldado PM de 2a classe – Pretensão de candidato reprovado na investigação social de ser reinserido no certame, bem como indenizado por danos morais que alega ter sofrido – Sentença de improcedência – Recurso do autor – Desprovimento de rigor.

Não é ilegal ou abusivo o ato de exclusão do impetrante, porquanto lastreado em normas previstas no edital e na lei regente do certame que guardam pertinência com a relevância da função pública – Autor que aprovado em anterior concurso público cometeu falta grave durante o estágio probatório – Incompatibilidade com a função – Ausência de ofensa aos princípios da legalidade, motivação, proporcionalidade ou razoabilidade – Precedentes da Corte.

R. Sentença mantida. Recurso desprovido.